Tribunal: STM
Processo: 7000758-90.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESACATO A SUPERIOR. PUBLICAÇÃO EM MEIO DIGITAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXAME PREMATURO DO MÉRITO. EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Militar (MPM), contra decisão que rejeitou denúncia oferecida em desfavor de militar pela suposta prática do crime de desacato a superior (CPM, art. 298), sob o fundamento de ausência de justa causa.
2. A imputação decorre de publicação de vídeo em plataforma digital, no qual o Acusado, trajando uniforme militar, teria proferido expressões ofensivas contra superior hierárquico, após advertência recebida em ambiente castrense.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) saber se é possível a rejeição da peça acusatória, por ausência de justa causa ou atipicidade, mediante análise aprofundada da tipicidade penal na fase prelibatória; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais e o suporte probatório mínimo para a instauração da ação penal militar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A peça pórtico que descreve, de forma circunstanciada, a conduta imputada, com indicação de elementos probatórios mínimos, atende aos requisitos do art. 77 do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
5. O juízo de prelibação deve limitar-se à verificação da presença de justa causa, consistente na existência de indícios de autoria e prova da materialidade, não comportando análise aprofundada da tipicidade penal e do mérito da imputação.
6. A exigência de identificação nominal do superior hierárquico ou da Organização Militar no conteúdo divulgado, como condição para a configuração do delito, não encontra previsão no art. 298 do Código Penal Militar (CPM).
7. A aferição da efetiva ofensa à autoridade, da repercussão do comportamento adotado e da adequação típica em sua dimensão concreta constitui matéria de mérito, a ser apreciada após a instrução processual.
8. A utilização de meio digital não afasta, em tese, a tipicidade da conduta, podendo, ao contrário, ampliar sua potencialidade lesiva à hierarquia e à disciplina castrenses, especialmente quando o agente se identifica como militar.
9. A rejeição da exordial acusatória, fundada em análise da tipicidade concreta e do alcance da ofensa, configura indevido aprofundamento do mérito, incompatível com a etapa inicial da persecução penal.
10. Presentes elementos indiciários mínimos de autoria e materialidade, evidencia-se a justa causa para a ação penal, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro societate.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso em sentido estrito conhecido e provido para determinar-se o recebimento da denúncia.
Tese de julgamento: “1. No juízo de prelibação, a rejeição da denúncia somente se justifica quando ausentes os requisitos formais ou a justa causa, sendo vedado o exame aprofundado do mérito da imputação; 2. A ausência de identificação expressa do ofendido no conteúdo divulgado não impede, por si só, a configuração, em tese, do crime de desacato a superior, quando presentes elementos contextuais indicativos da ofensa à autoridade militar.”
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 298; CPPM, art. 77, 78 e 516 “d”; CPP, art. 395, III.
Jurisprudência relevante citada: STM, Recurso em Sentido Estrito nº 7000350- 02.2025.7.00.0000, Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, j. 11/9/2025, DJe 17/9/2025; STM, Recurso em Sentido Estrito nº 7000527- 97.2024.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, j. 10/10/2024, DJe 24/10/2024.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/03/2026 A
19/03/2026
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000758-90.2025.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: RAPHAEL SANTORO MARIANO GOMES
ADVOGADO(A): REJANIA MARIA DA COSTA SILVA (OAB RN015302)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 16/03/2026, às 13:30, a 19/03/2026, às 18:00, na sequência 5, disponibilizada no DE
de 12/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO INTERPOSTO PELO ÓRGÃO MINISTERIAL E DAR-LHE
PROVIMENTO PARA, COM A REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA,
DETERMINAR O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA OFERECIDA EM DESFAVOR
DO CB FN RAPHAEL SANTORO MARIANO GOMES, COM A CONSEQUENTE
REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, PARA O REGULAR
PROCESSAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL
RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000758-90.2025.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: RAPHAEL SANTORO MARIANO GOMES
ADVOGADO(A): REJANIA MARIA DA COSTA SILVA (OAB RN015302)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESACATO A SUPERIOR.
PUBLICAÇÃO EM MEIO DIGITAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXAME PREMATURO DO MÉRITO.
EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. RECURSO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Militar (MPM),
contra decisão que rejeitou denúncia oferecida em desfavor de militar pela
suposta prática do crime de desacato a superior (CPM, art. 298), sob o
fundamento de ausência de justa causa.
2. A imputação decorre de publicação de vídeo em plataforma digital, no qual o
Acusado, trajando uniforme militar, teria proferido expressões ofensivas contra
superior hierárquico, após advertência recebida em ambiente castrense.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) saber se é possível a rejeição da peça
acusatória, por ausência de justa causa ou atipicidade, mediante análise
aprofundada da tipicidade penal na fase prelibatória; e (ii) verificar se estão
presentes os requisitos legais e o suporte probatório mínimo para a instauração
da ação penal militar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A peça pórtico que descreve, de forma circunstanciada, a conduta imputada,
com indicação de elementos probatórios mínimos, atende aos requisitos do art.
77 do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
5. O juízo de prelibação deve limitar-se à verificação da presença de justa causa,
consistente na existência de indícios de autoria e prova da materialidade, não
comportando análise aprofundada da tipicidade penal e do mérito da imputação.
6. A exigência de identificação nominal do superior hierárquico ou da
Organização Militar no conteúdo divulgado, como condição para a
configuração do delito, não encontra previsão no art. 298 do Código Penal
7000758-90.2025.7.00.0000
40001382324 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar (CPM).
7. A aferição da efetiva ofensa à autoridade, da repercussão da comportamento
adotado e da adequação típica em sua dimensão concreta constitui matéria de
mérito, a ser apreciada após a instrução processual.
8. A utilização de meio digital não afasta, em tese, a tipicidade da conduta,
podendo, ao contrário, ampliar sua potencialidade lesiva à hierarquia e à
disciplina castrenses, especiamente quando o agente se identifica como militar.
9. A rejeição da exordial acusatória, fundada em análise da tipicidade concreta e
do alcance da ofensa, configura indevido aprofundamento do mérito,
incompatível com a etapa inicial da persecução penal.
10. Presentes elementos indiciários mínimos de autoria e materialidade,
evidencia-se a justa causa para a ação penal, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro societate.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso em sentido estrito conhecido e provido para determinar-se o
recebimento da denúncia.
Tese de julgamento: “1. No juízo de prelibação, a rejeição da denúncia somente
se justifica quando ausentes os requisitos formais ou a justa causa, sendo
vedado o exame aprofundado do mérito da imputação; 2. A ausência de
identificação expressa do ofendido no conteúdo divulgado não impede, por si
só, a configuração, em tese, do crime de desacato a superior, quando presentes
elementos contextuais indicativos da ofensa à autoridade militar.”
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 298; CPPM, art. 77, 78 e 516 “d”;
CPP, art. 395, III.
Jurisprudência relevante citada: STM, Recurso em Sentido Estrito nº 7000350-
02.2025.7.00.0000, Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, j. 11/9/2025,
DJe
17/9/2025;
STM,
Recurso
em
Sentido
Estrito
nº
7000527-
97.2024.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, j. 10/10/2024, DJe
24/10/2024.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do extrato da ata do
julgamento, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto pelo Órgão Ministerial e
dar-lhe provimento para, com a reforma da decisão recorrida, determinar o recebimento da
7000758-90.2025.7.00.0000
40001382324 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

denúncia oferecida em desfavor do Cb FN RAPHAEL SANTORO MARIANO GOMES,
com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem, para o regular processamento da
Ação Penal Militar.
Brasília, 19 de março de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RESE) interposto pelo Ministério
Público Militar (MPM), com fundamento no art. 516, “d”, do Código de Processo Penal
Militar (CPPM), contra decisão proferida pelo Juízo da Auditoria da 7ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), que, em 31/10/2025, manteve a rejeição da denúncia oferecida nos
autos do Auto de Prisão em Flagrante (APF) nº 7000135-10.2025.7.07.0007/PE, em desfavor
do Cabo Fuzileiro Naval (Cb FN) RAPHAEL SANTORO MARIANO GOMES, pela suposta
prática do crime de desacato a superior, tipificado no art. 298 do Código Penal Militar
(CPM).
1. Processo originário
Em 4/9/2025, o Órgão Ministerial ofereceu denúncia, imputando ao Acusado a
prática do delito previsto no art. 298 do CPM, nos seguintes termos (evento 58,
DENUNCIA1, do APF):
Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante lavrado no dia 21 de agosto de 2025 (Evento 4 –
P_FLAGRANTE18) em virtude do CB RAPHAEL SANTORO MARIANO GOMES ter
praticado, em tese, a infração militar prevista no artigo 298 (Desacato a superior), em razão
de ter publicado um vídeo na plataforma Youtube, no dia 20 de agosto de 2025, com diversas
ofensas a honra de superior hierárquico que o havia chamado atenção por estar se
exercitando na academia de musculação durante o expediente, horas antes, permanecendo
publicado até o momento da voz de prisão.
Em síntese, narram os autos que no dia 20 de agosto de 2025, por volta das 11h30, nas
dependências do 3º Batalhão de Operações Litorâneas de Fuzileiros Navais, o
denunciado, CB RAPHAEL SANTORO MARIANO GOMES, foi surpreendido praticando
exercícios físicos na academia da Organização Militar, durante o horário de expediente, com
aparelho sonoro em volume elevado.
Na ocasião, em razão do som alto no ambiente, o 1º Sargento FN José Júnior Rodrigues da
Silveira, seu superior hierárquico e ofendido, se dirigiu ao local e determinou que o
denunciado desligasse o som e encerrasse a atividade, ordem que foi acatada de imediato.
No entanto, posteriormente, o denunciado publicou em sua página na plataforma YouTube um
vídeo com conteúdo ofensivo, em que, fardado com o uniforme de treinamento físico militar
(TFM), utilizava palavras de baixo calão e conteúdo depreciativo contra o referido superior,
em clara intenção de ofender sua autoridade militar (URL do vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=dOIxadvk7Fk e transcrição do conteúdo no evento 4 –
OUT25).
O fato foi confirmado pelas testemunhas ouvidas no APF (Evento 4 – P_FLAGRANTE18), as
quais confirmaram o CB RAPHAEL SANTORO MARIANO GOMES como autor do vídeo,
bem como o seu conteúdo ofensivo.
7000758-90.2025.7.00.0000
40001382324 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consta, ainda, nos autos Laudo Pericial (Evento 4 – LAUDOPERIC13 e evento 25 –
LAUDOCOMPL4) atestando a autenticidade da postagem, a partir dos dados coletado
diretamente da plataforma YouTube, identificou a data da publicação, realizou cópia do
material e extraiu sua transcrição.
Vale ressaltar que as expressões utilizadas pelo denunciado revelam inequívoca intenção de
menosprezar a autoridade do superior hierárquico, pois o conteúdo foi considerado
desrespeitoso, atentatório à hierarquia e à disciplina, condutas basilares da vida castrense.
(...)
Assim, da forma como agiu, o denunciado, CB RAPHAEL SANTORO MARIANO GOMES,
praticou o crime tipificado no art. 298 do Código Penal Militar (Desacatar superior,
ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, ou procurando deprimir-lhe a autoridade).
Em conclusão, evidentes estão a autoria e a materialidade do delito, razão por
que REQUER o Órgão do Parquet Castrense, após recebida e autuada a presente denúncia,
que seja o denunciado citado para que se veja processado e julgado, perante o Conselho
Permanente de Justiça, prosseguindo-se nos demais trâmites do processo, até final
condenação, tudo na forma da lei. REQUER, ainda, para corroborar com os fatos narrados
na presente denúncia, a oitiva das testemunhas constantes no rol abaixo, bem como a juntada
do Laudo Pericial. (Grifos no original)
Em 3/10/2025, a Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM
rejeitou a peça pórtico, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal
comum (CPP), aplicado subsidiariamente, por considerar ausente a justa causa para o
exercício da Ação Penal Militar (APM).
A Magistrada consignou que o vídeo não identifica, expressamente, o superior
hierárquico, nem a Organização Militar (OM). Também destacou que o próprio ofendido
declarou não ter se sentido atingido, inexistindo demonstração concreta de abalo à hierarquia
ou à disciplina (evento 68 do APF).
2. Razões e contrarrazões
Irresignado, o MPM interpôs o presente RESE, sustentando que a decisão
recorrida criou requisitos não previstos no art. 298 do CPM, ao exigir menção expressa ao
nome do superior hierárquico ou à OM (evento 85 do APF).
Aduz que a identificação do ofendido pode decorrer do contexto probatório,
sendo irrelevante o meio empregado para a prática do desacato, inclusive plataformas
digitais, especialmente quando o militar se apresenta fardado, em afronta à hierarquia e à
disciplina.
Requer, ao final, o recebimento da denúncia, ressaltando que o juízo de
admissibilidade não comporta exame aprofundado do mérito, sob pena de violação ao
princípio do in dubio pro societate.
Em 20/10/2025, a Defesa apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção
da decisão recorrida e alegando que:
- o vídeo não identifica, de forma objetiva, o suposto ofendido, nem a OM;
7000758-90.2025.7.00.0000
40001382324 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- a ausência de repercussão disciplinar afasta a tipicidade material da conduta; e
- o fato, quando muito, configuraria mera infração administrativa, invocando os
princípios da intervenção mínima e da atipicidade penal (evento 91 do APF).
3. Juízo de retratação
Em 31/10/2025, a Juíza Federal da Justiça Militar da 7ª CJM, em cumprimento
ao disposto no art. 520 do CPPM, manteve integralmente a decisão de rejeição da denúncia e
determinou a remessa dos autos a este Tribunal, para apreciação da insurgência (evento 94 do
APF).
4. Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM)
A PGJM manifestou-se por meio de parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral
Dr. Marcelo Weitzel Rabello de Souza, opinando pelo conhecimento e provimento deste
RESE (evento 9).
VOTO
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, a insurgência merece
ser conhecida.
1. Contextualização do inconformismo
O Órgão Ministerial pretende ver reformada a decisão proferida pela Juíza
Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, que rejeitou a denúncia oferecida em
desfavor do Cabo Fuzileiro Naval (Cb FN) RAPHAEL SANTORO MARIANO GOMES,
pela suposta prática do crime de desacato a superior (art. 298 do CPM), com fundamento no
art. 395, III, do CPP, aplicado subsidiariamente nesta Justiça Especializada, por força do art.
3º, “a”, do CPPM.
A peça pórtico noticia que, em 20/8/2025, por volta das 11h30 nas dependências
do 3º Batalhão de Operações Litorâneas de Fuzileiros Navais, o Denunciado, ora Recorrido,
foi surpreendido praticando exercícios físicos durante o expediente, na academia da OM,
utilizando aparelho sonoro em volume elevado. Na ocasião, o Primeiro-Sargento Fuzileiro
Naval (1º Sgt FN) José Júnior Rodrigues da Silveira, seu superior hierárquico e ofendido,
determinou que desligasse o som e encerrasse a atividade, ordem acatada de imediato (evento
58 do APF).
Ainda segundo a exordial acusatória, após o fato em epígrafe, o Acusado
publicou um vídeo em sua página na plataforma YouTube, no qual se apresentou fardado com
uniforme de Treinamento Físico Militar (TFM), e proferiu expressões ofensivas, palavras de
baixo calão e conteúdo depreciativo contra o referido superior, em tese com a intenção de
ofender a autoridade militar. A postagem permaneceu pública até o momento da voz de
prisão.
7000758-90.2025.7.00.0000
40001382324 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Após analisar a narrativa inaugural formulada pelo Parquet, o juízo de origem
rejeitou de plano a acusação criminal (evento 68 do APF), considerando ausente a justa
causa, por entender, em síntese, que:
- a falta de identificação expressa do superior hierárquico e da OM no vídeo
publicado inviabilizam a perfeita adequação típica do fato ao art. 298 do CPM; e
- a mera menção a “quartel” não se mostra suficiente, em publicação aberta no
YouTube, para atingir concretamente a autoridade e o decoro de superior específico ou a
hierarquia e a disciplina.
Inconformado com a rejeição, o MPM interpôs o presente RESE (evento 73 do
APF), com o propósito de ver reformada a decisão que impediu a instauração da persecução
penal em desfavor do Recorrido.
Em que pese a motivação do decisum reprochado, a irresignação manifestada
pelo Parquet das Armas merece ser acolhida.
2. Delimitação do objeto recursal
A controvérsia in tela restringe-se à verificação da existência de justa causa para
a deflagração da APM, em sede de juízo de prelibação, e, mais especificamente, à
possibilidade (ou não) de rejeição liminar da denúncia, por atipicidade da conduta e/ou
ausência de justa causa.
Trata-se, portanto, de averiguar o alcance do controle de tipicidade possível na
fase de instauração da persecutio criminis, sem que isso implique o exame exauriente do
mérito, o que apenas deve ocorrer após concluída a instrução criminal, respeitados os
postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
3. Da regularidade formal da exordial e do lastro probatório mínimo
O Órgão de Acusação sustenta que a denúncia apresenta narrativa coerente e
determinada, individualiza o comportamento do Denunciado, delimita o tempo, modo e lugar
do fato, descreve o contexto funcional e a relação hierárquica envolvida, explicita
o iter fático e indica, de forma objetiva, os elementos informativos que a lastreiam.
Nesse fio, afirma que a imputação não se apoia em alusões genéricas. Ao
contrário, elucida que, em razão da intervenção do superior hierárquico, no interior da OM, o
militar publicou vídeo em sua página do YouTube, trajando uniforme de TFM, no qual teria
utilizado palavras de baixo calão e conteúdo depreciativo direcionado ao 1º Sgt FN José
Júnior Rodrigues da Silveira, com o propósito de ofender a sua autoridade militar.
Assim, na visão do Parquet, a exordial atende às exigências do art. 77 do
CPPM, pois expõe o fato com todas as suas circunstâncias relevantes, qualifica o Acusado e o
ofendido, classifica juridicamente o delito e registra suas razões de convicção, ancoradas,
sobretudo, nas provas documental e técnica produzida no APF. Segundo o MPM de primeira
instância o conjunto probatório inclui depoimentos de testemunhas, que apontam o
Denunciado como responsável pelo vídeo e pelo teor do conteúdo divulgado, bem como
laudos periciais indicativos da sua autenticidade e data de publicação.
7000758-90.2025.7.00.0000
40001382324 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nos termos do art. 77 do CPPM, exige-se que a vestibular acusatória contenha a
exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do Acusado e a
classificação do crime:
Requisitos da denúncia
Art. 77. A denúncia conterá:
a) a designação do juiz a que se dirigir;
b) o nome, idade, profissão e residência do acusado, ou esclarecimentos pelos quais possa ser
qualificado;
c) o tempo e o lugar do crime;
d) a qualificação do ofendido e a designação da pessoa jurídica ou instituição prejudicada ou
atingida, sempre que possível;
e) a exposição do fato criminoso, com tôdas as suas circunstâncias;
f) as razões de convicção ou presunção da delinqüência;
g) a classificação do crime;
h) o rol das testemunhas, em número não superior a seis, com a indicação da sua profissão e
residência; e o das informantes com a mesma indicação.
Na sequência, o art. 78 do CPPM elenca as hipóteses legais autorizadoras da
rejeição de plano da exordial:
Rejeição de denúncia
Art. 78. A denúncia não será recebida pelo juiz:
a) se não contiver os requisitos expressos no artigo anterior;
b) se o fato narrado não constituir evidentemente crime da competência da Justiça Militar;
c) se já estiver extinta a punibilidade;
d) se fôr manifesta a incompetência do juiz ou a ilegitimidade do acusador.
A simples leitura da peça inaugural (evento 58 do APF) apresentada
pelo Parquet Militar, transcrita no relatório, denota a observância estrita a todos os
parâmetros definidos no art. 77 do CPPM e permite constatar não haver nenhuma das
situações de rejeição in limine previstas no art. 78 do mesmo Códex processual.
Desse modo, a preambular acusatória encontra-se formalmente adequada, não
apresentando qualquer vício capaz de comprometer sua regularidade formal.
Acrescente-se que não consta do decisum recorrido (evento 68 do APF) menção
alguma a impropriedade formal ou inépcia da denúncia. A análise realizada pelo juízo a quo,
em sede de admissibilidade, abrangeu a valoração da tipicidade em sentido estrito, cujos
limites confundem-se com o julgamento do meritum causae. Confira-se:
7000758-90.2025.7.00.0000
40001382324 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso dos autos, embora o MPM tenha sustentado a configuração do crime de desacato a
superior (CPM, art. 298), uma análise mais detida dos elementos de prova que instruem a
denúncia revela a ausência de um requisito fundamental para a tipicidade penal militar
específica deste delito: a clara identificação do superior hierárquico e, por extensão, da
instituição militar, como sujeitos passivos da ofensa.
Segundo Enio Luiz Rosseto (in Código Penal Militar Comentado 3. ed. rev., atual. e ampl. -
São Paulo, 2024), o crime de desacato a superior tutela “a normalidade do funcionamento da
administração militar, organizada com base na hierarquia e a disciplina, a dignidade, o
decoro e a autoridade do superior hierárquico na função”.
Além disso, para sua configuração, não basta a mera ofensa à honra individual (injúria); é
imperativa que a conduta do agente seja direcionada de forma a atingir a autoridade do
superior em serviço, em razão da função, ou a própria administração militar.
(...)
Contudo, o vídeo não faz menção nominal ao suposto superior hierárquico, tampouco
identifica de forma explícita o nome do quartel em que os fatos ocorreram. Embora haja
menção a "quartel" no vídeo, isso, por si só, não se traduz em identificação inequívoca da
Unidade Militar para o público em geral, especialmente para aqueles que não possuem
informações contextuais prévias.
(...)
Embora a conduta do denunciado seja, sem dúvida, reprovável do ponto de vista ético e
moral, e, passível de severas sanções na esfera administrativo-disciplinar militar, a ausência
de identificação expressa do superior hierárquico e da organização militar no vídeo impede
a perfeita adequação de sua conduta como criminosa, à luz do art. 298 do CPM.
Ademais, a mera menção a "quartel" não é suficiente para, no contexto de uma publicação
aberta no YouTube, concretamente atingir a autoridade ou o decoro de um superior
específico ou da hierarquia e à disciplina, de modo a configurar o crime militar de desacato
a superior.
Verifica-se, portanto, a ausência de justa causa para o início da ação penal militar, que leva à
rejeição da denúncia, nos termos do art.395, III, do Código de Processo Penal (CPP), c/c o
art. 3º, “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM):
(...)
Pelo exposto, REJEITO a denúncia com fundamento no art.395, III, do Código de Processo
Penal, c/c art. 3º, “a”, do Código de Processo Penal Militar. (Grifos nossos)
4. Teses ministeriais para o recebimento da denúncia
4.1. Da indevida criação de requisitos de tipicidade inexistentes no tipo penal
O MPM aduz que a decisão vergastada criou requisitos não previstos no tipo
penal do art. 298 do CPM, ao exigir a menção nominal ao superior ou a identificação
explícita da OM, no conteúdo do vídeo, como condição para a configuração da tipicidade
penal. Destaca que o núcleo do tipo limita-se a prever o ato de ofensa ou a tentativa de
menoscabo à autoridade.
7000758-90.2025.7.00.0000
40001382324 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No ponto, realça que a decisão recorrida incorreu em equívoco, ao condicionar
a relevância penal da ofensa à percepção por um “público externo”, desprovido de contexto.
Defende que, para a caracterização do desacato, basta que o ofendido se reconheça como alvo
e perceba a tentativa de deprimir sua autoridade, pouco importando a percepção por terceiros
estranhos ao fato.
O Parquet alega, ainda, que o meio digital não desnatura o crime, pois a
publicação em plataforma aberta, com o agente trajando vestimenta militar e identificado
como integrante da Marinha, tem aptidão para alcançar terceiros, sobretudo militares, e
potencial para deprimir a autoridade do superior, máxime quando o conteúdo permaneceu
público até o momento da prisão. Inclusive, na espécie, houve relatos de militares do próprio
Batalhão que assistiram ao vídeo, com potencial de abalo à hierarquia e à disciplina.
Todas essas considerações encontram ressonância nos termos da manifestação
de primeira instância, cuja reforma se pretende. Contudo, esta linha argumentativa, na
tentativa de rechaçar a motivação do decisum objurgado, embora se refira ao delito imputado
e às nuances do caso concreto, termina por ultrapassar as balizas do exame a ser realizado,
por ocasião do recebimento da denúncia.
A avaliação da admissibilidade da persecutio criminis exige apenas suporte
probatório mínimo, a denominada justa causa, consistente na existência de indícios
suficientes de autoria e de materialidade. Não é necessária prova exauriente, tampouco
certeza quanto à procedência da imputação.
In casu, o exame da tipicidade penal realizado pelo juízo a quo, para a rejeição
da peça pórtico, foi além dos limites da fase de instauração da ação penal, adentrando em
seara pertinente ao mérito. A menção a requisitos do tipo penal e a análise da natureza da
infração, da forma como constam na decisão primeva, são incompatíveis com o momento
incipiente em que a demanda se encontra.
Na hipótese sub oculi, os elementos carreados ao APF são hábeis para a
indicação da autoria provável e a demonstração dos indícios de materialidade. A análise
aprofundada de tipicidade material, culpabilidade e grau de reprovabilidade pertence ao
mérito da demanda penal, e deve ocorrer após concretizada a instrução processual, com a
produção de provas e a manifestação da acusação e da defesa, materializando o devido
processo legal.
4.2. Do objeto tutelado pelo art. 298 do CPM e do impacto do meio digital
O Órgão Ministerial discorre sobre o objeto jurídico do art. 298 do CPM.
Assevera que o delito de desacato a superior tutela, de maneira direta, a autoridade funcional
e, por consequência, a hierarquia e a disciplina no ambiente castrense, valores cuja proteção
não se mede exclusivamente por critérios externos de recepção do conteúdo, mas pela aptidão
de detemrinado comportamento, em tese, ofender a dignidade e o decoro do superior, ou
deprimir sua autoridade.
Nessa perspectiva, a publicação em plataforma digital aberta, longe de
neutralizar a tipicidade penal, pode ampliar a potencialidade lesiva, quando realizada por
militar em ambiente castrense e com sinais de pertencimento institucional (uniforme),
consoante narrado na denúncia.
7000758-90.2025.7.00.0000
40001382324 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Argumenta que a exigência imposta na decisão recorrida (identificação do
superior explícita no vídeo) não se confunde com os requisitos do tipo penal e funciona, na
prática, como filtro probatório indevido na fase de recebimento da denúncia, pois a indicação
do ofendido e a intenção de deprimir sua autoridade são aferições que dependem de contexto,
cuja prova, em tese, será produzida sob o crivo do contraditório.
O MPM ancora a imputação em prova técnica, consistente em laudos
confirmadores da autenticidade e data da postagem, com a cópia e transcrição do conteúdo,
elementos que reforçam o caráter objetivo do substrato acusatório, afastando a ideia de
imputação baseada em meras impressões subjetivas. Além disso, há referência a
documentação correlata de preservação do material e procedimentos associados à cadeia de
custódia, compatíveis com investigações de conteúdo digital.
O raciocínio ministerial considera o objeto jurídico tutelado pelo art. 298 do
CPM: a autoridade própria da hierarquia castrense, cuja ofensa pode ocorrer pelos mais
diversos meios, de modo físico ou informatizado, incluída a Internet, como ocorreu no
presente caso.
Logo, não há fundamento para afirmar-se que a manifestação em meio digital
não tem o condão de materializar a conduta típica do art. 298 do CPM, pois este não impõe
qualquer condicionante, além da mera ação do agente, para a concretização da infração penal
nele prevista.
4.3. Da não verificação de atipicidade manifesta e da presença de justa causa para a
persecução penal
Por fim, o Parquet Castrense pondera não haver atipicidade manifesta ou
ausência evidente de justa causa, hábeis a justificar a medida excepcional de rejeição da
denúncia, reafirmando que a peça prefacial indica a existência do vídeo, autoria atribuída ao
Denunciado e a confirmação do conteúdo por testemunhas, além de laudos periciais que
formalizam a materialidade digital.
Aduz que a decisão recorrida reconhece, nitidamente, que os conhecedores do
contexto interno poderiam inferir a quem o vídeo se referia, mas afasta a tipicidade por
entender que, em ambiente aberto, não haveria identificação “direta e clara” do superior/OM
e, via de consequência, a autoridade militar não seria atingida.
Para o MPM, a conclusão adotada em primeiro grau representa a valoração
antecipada acerca do alcance e do efeito do conteúdo, ou seja, sobre o próprio mérito da
demanda, e, mais que isso, não nega a existência de suporte mínimo de materialidade e
autoria, razão pela qual deve prevalecer, na fase inaugural, a abertura da instrução criminal.
O decisum combatido rejeitou a denúncia por falta de justa causa (art. 395, III,
do CPP, c/c o art. 3º, “a”, do CPPM), apresentando fundamentos centrados na compreensão
de que a publicação aberta no YouTube, sem identificação expressa do superior e da OM, não
seria capaz de “minar a autoridade” perante um público que não compreende o contexto
interno, reputando, assim, ausente a justa causa e inviável a tipificação do art. 298 do CPM.
7000758-90.2025.7.00.0000
40001382324 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A justa causa, no âmbito do processo penal, consubstancia o suporte probatório
mínimo apto a legitimar a instauração da ação penal, indicando a presença de indícios
suficientes da autoria e materialidade do delito em patamar de plausibilidade, e não de
definitividade. Nessa vertente, segundo leciona Renato Brasileiro de Lima, por ocasião da
preambular acusatória, exige-se a demonstração de mera “probabilidade”, e não a certeza
quanto aos elementos constitutivos do crime:
Justa causa para o processo penal condenatório é o suporte probatório mínimo (probable
cause) ou o conjunto de elementos de fato e de direito (fumus comissi delicti) que
evidenciam a probabilidade de confirmar-se a hipótese acusatória deduzida em juízo,
constituindo, assim, uma plausibilidade do direito de punir, extraída dos elementos objetivos
coligidos nos autos, os quais devem demonstrar satisfatoriamente a prova de materialidade e
os indícios de que o denunciado foi o autor de conduta típica, ilícita (antijurídica) e culpável.
[...] Em regra esse lastro probatório é fornecido pelo inquérito policial, o que, no entanto, não
impede que o titular da ação penal possa obtê-lo a partir de outras fontes de investigação. (in
Manual de Processo Penal: volume único, Renato Brasileiro de Lima, 11ª ed. rev., ampl. e
atual., São Paulo: Ed. Juspodivm, 2022, pág. 268) (grifos nossos)
É imprescindível demarcar que o exame da justa causa não se confunde com a
aferição exauriente do desvalor da ação ou do resultado, do grau de reprovabilidade ou da
adequação típica em sua dimensão concreta. Esses temas, por sua própria natureza, reclamam
instrução, contraditório e ampla defesa, especialmente em delitos funcionais militares, nos
quais a avaliação do contexto e da dinâmica interna da caserna consiste em elemento
relevante para a formação do juízo final de tipicidade e de dolo específico.
A justa causa, portanto, configura-se ante um conjunto probatório mínimo,
representativo de uma probabilidade fundamentada.
Na hipótese sub examine, como mencionado, a peça pórtico não se apoia em
conjecturas genéricas. Ela descreve, com recorte temporal e circunstancial definido,
o iter fático imputado ao Acusado: após ter recebido ordem de superior hierárquico para
cessar exercícios físicos e desligar o som, ele publicou vídeo em sua página no YouTube, com
uniforme de TFM, utilizando palavras de baixo calão e conteúdo depreciativo direcionado ao
1º Sgt FN José Júnior Rodrigues da Silveira, em tese com o propósito de ofender a sua
autoridade militar.
Este enredo não se apresenta como mera narrativa retórica. A exordial aponta
elementos objetivos de corroboração: o fato foi confirmado por testemunhas ouvidas no APF,
que reconheceram o Recorrido como autor do vídeo e confirmaram o conteúdo ofensivo.
Além disso, constam laudos periciais atestando a autenticidade da postagem e a data da
publicação, contendo cópia da publicação e a extração/transcrição do conteúdo.
Nessas condições, a materialidade não está assentada apenas em “percepções”,
mas em mídia digital identificada, preservada e submetida a exame técnico, com
documentação própria de cadeia de custódia e anexos correlatos.
Ademais, a comunicação formal do flagrante reforça a existência de elementos
concretos. Consta que a diligência de prisão foi precedida da verificação de que o vídeo
permanecia ativo, evidenciando a preocupação institucional com a preservação e a atualidade
do conteúdo digital investigado.
7000758-90.2025.7.00.0000
40001382324 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim sendo, as condições invocadas pela decisão recorrida - exigência de
identificação nominal do ofendido e da OM no conteúdo público, como requisitos para a
tipicidade e a justa causa - estão intrinsecamente ligadas ao juízo de mérito.
Outrossim, registre-se que a tese defensiva, apresentada em sede de
contrarrazões, afirmando tratar-se de crítica genérica e inexistir ofensa direta capaz de
repercutir na hierarquia e disciplina, reforça, em verdade, que a controvérsia representa o
mérito da questão. Este, dependente do exame do conteúdo integral transcrito, do contexto
fático antecedente, da percepção do ofendido e da dinâmica interna da OM, matérias que não
se resolvem com a segurança necessária, em juízo de delibação.
Em decorrência, a conclusão sobre a atipicidade da conduta apresenta-se
prematura, tendo em conta a presença de suporte probatório mínimo (mídia digital preservada
e periciada, transcrição do conteúdo, confirmação por testemunhas e contextualização
funcional), configurando a justa causa indicativa da necessidade de instauração da persecutio
criminis, para possibilitar-se o devido o esclarecimento da quaestio.
5. Conclusão
Atendidas as exigências do art. 77 do CPPM e ausentes as hipóteses do art. 78
do mesmo Código, a exordial encontra-se apta a ser recebida, haja vista a rejeição de peça
acusatória ser medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente ausentes os
requisitos formais ou a justa causa.
A solução jurídica ora proposta encontra amparo na jurisprudência assente desta
Corte, conforme ilustram os seguintes Julgados:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. LEI 10.826/2003, ART.
15. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR APROFUNDAMENTO INDEVIDO DO MÉRITO.
JUSTA CAUSA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO PROVIDO. JULGAMENTO
UNÂNIME. I. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra
decisão de Magistrado que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor de militar pela prática
do crime de Disparo de Arma de Fogo (art. 15 da Lei 10.826/2003). O Parquet requereu a
reforma da decisão, sob o argumento de que a Denúncia atende a todos os requisitos legais e
que a decisão recorrida adentrou indevidamente o mérito da ação penal, em momento
processual inoportuno. II. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de primeiro
grau, ao rejeitar a Denúncia, incorreu em excesso de aprofundamento do mérito da ação
penal, o que é vedado na fase inicial; e (ii) estabelecer se a Denúncia ofertada preenche os
requisitos de justa causa e as formalidades legais para o seu recebimento, conforme o Código
de Processo Penal Militar. III. O exame do recebimento da Denúncia na fase inicial da ação
penal deve se limitar à verificação da presença dos requisitos formais (art. 77 do CPPM) e
dos indícios mínimos de autoria e materialidade (justa causa), sem realizar análise
aprofundada do mérito. IV. A decisão de primeiro grau não deve examinar teses defensivas e
aprofundar-se no mérito por dolo ou atipicidade da conduta, obrigação reservada para o
momento da instrução processual e do julgamento final. V. Recurso provido. Decisão unânime.
(Superior
Tribunal
Militar.
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO
nº
7000350-
02.2025.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data
de Julgamento: 11/9/2025, Data de Publicação: 17/9/2025) (grifos nossos)
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
PECULATO. ART. 303 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.
AUSÊNCIA DE ELEMENTAR DO TIPO. QUALIDADE DO AGENTE. RECURSO
PROVIDO. MAIORIA. Como cediço, em fase de Juízo de prelibação da Denúncia, o
7000758-90.2025.7.00.0000
40001382324 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Magistrado deve averiguar, apenas, se se encontram presentes a prova de fato que, em tese,
constitua crime e indícios suficientes de autoria para iniciar o processo. Os demais aspectos,
sejam materiais ou processuais, serão analisados no momento oportuno, vale dizer, ao longo
da instrução processual. Por outro lado, consoante se extrai da dicção do art. 30 do Código
de Processo Penal Militar, a Denúncia deve ser apresentada sempre que houver prova de fato
que, em tese, constitua crime e indícios de autoria. [...] In casu, inegavelmente, a Denúncia
descreve minuciosamente a conduta imputada ao denunciado em todas as suas
circunstâncias, revestindo-se, pois, das formalidades legais exigidas pelos arts. 77 e 78 do
referido Códex Processual Castrense, não sendo possível vislumbrar, em preliminar análise,
própria do Juízo de prelibação, que esteja acobertada pelo manto da atipicidade ou por
excludentes de ilicitude, muito menos que esta Justiça Militar não seria competente para
apreciar a acusação. Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por maioria. (Superior
Tribunal Militar. RECURSO EM (SENTIDO ESTRITO nº 7000527-97.2024.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 10/10/2024, Data
de Publicação: 24/10/2024) (grifos nossos)
Nesses termos, dada a conjuntura dos autos originários, havendo elementos
indiciários de materialidade e autoria caracterizadores da justa causa, é prematuro obstar a
persecução penal com base em exigências de tipicidade concreta, que reclamam
aprofundamento instrutório, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro societate.
6. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do RESE interposto pelo Órgão
Ministerial e dar-lhe provimento para, com a reforma da decisão recorrida, determinar o
recebimento da denúncia oferecida em desfavor do Cb FN RAPHAEL SANTORO
MARIANO GOMES, com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem, para o
regular processamento da APM.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382324v13 e do código CRC 8d33aaa1.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 10/04/2026, às 06:37:00
7000758-90.2025.7.00.0000
40001382324 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR